Tribunal: TJBA
Processo: 8050881-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050881-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: MARIA JOSE CONCEICAO DOS SANTOS e outros (21)

Advogado(s)
:
MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ROBERTA MIRANDA TORRES, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS AMBIENTAIS. USINA HIDRELÉTRICA PEDRA DO CAVALO. PESCADORES ARTESANAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por empresas do grupo Votorantim contra decisão que, em ação indenizatória ajuizada por pescadores artesanais em razão de alegados danos decorrentes da operação da Usina Hidrelétrica Pedra do Cavalo, determinou a inversão do ônus da prova em favor dos autores, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a inversão do ônus da prova deve ser integral ou se, diante do risco de imposição de prova impossível às rés, impõe-se a distribuição dinâmica do encargo probatório, preservando-se o ônus dos autores quanto aos fatos constitutivos de seu próprio direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A vulnerabilidade técnica e econômica dos pescadores artesanais em relação às empresas exploradoras de potencial hidroenergético justifica a inversão do ônus da prova quanto à existência do dano ambiental e seus impactos na atividade pesqueira da região, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e da Súmula n. 618 do STJ.

A inversão integral do ônus da prova, contudo, não pode alcançar circunstâncias inerentes exclusivamente aos autores, como a comprovação do exercício da atividade pesqueira, do local e período de atuação e dos danos materiais e morais individualmente sofridos, sob pena de impor às rés prova impossível, vedada pelo art. 373, §2º, do CPC. Aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, §1º, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para, mantida a inversão do ônus da prova quanto à existência do dano ambiental e seus impactos no bioma regional, determinar que incumbe aos autores a comprovação do exercício da atividade pesqueira, do local e período de atuação, bem como dos danos materiais e morais individualmente experimentados.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 17; CPC, art. 373, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula n. 618/STJ; STJ, REsp 2.018.386/BA; TJBA, Agravo de Instrumento n. 8038845-81.2022.8.05.0000, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, Terceira Câmara Cível, j. 07.08.2024; TJBA, Agravo de Instrumento n. 8072069-39.2024.8.05.0000, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 25.04.2025; TJBA, Agravo de Instrumento n. 8051989-88.2023.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 09.04.2024; TJBA, Agravo de Instrumento n. 8057482-46.2023.8.05.0000, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, Terceira Câmara Cível, j. 24.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8050881-53.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros (2) e como apelada MARIA JOSE CONCEICAO DOS SANTOS e outros (21).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, EM DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator